Tribunal: TJDFT
Processo: 0710987-21.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Classe AP – Apelação Cível Autos no 0710987-21.2019.8.07.0001 Apelantes: Vera Lúcia da Silva Pereira e Breno Henrique da Silva Pereira Lotaxi Transportes Urbanos Ltda e Viação Planalto Ltda Apelados: Os mesmos Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini R e l a t ó r i o Trata-se de apelação interposta por Vera Lúcia da Silva Pereira e Breno Henrique da Silva Pereira (Id. 12221365), e de recurso adesivo interposto pelas sociedades empresárias Lotaxi Transportes Urbanos Ltda e Viação Planalto Ltda – VIPLAN (Id. 12221407) contra a sentença (Id. 12221364) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, nos termos do art. 485, inc. V, do CPC. Na origem, Vera Lúcia da Silva Pereira e Breno Henrique da Silva Pereira formularam requerimento de cumprimento da sentença proferida nos autos do processo no 2008.01.1.044345-0 com o intuito de obter a satisfação de crédito no montante de R$ 287.820,10 (duzentos e oitenta e sete mil oitocentos e vinte reais e dez centavos). Os devedores apresentaram impugnação, ocasião em que alegaram litispendência. Decorrida a marcha processual foi proferida sentença (Id. 12525029), por meio da qual o processo foi extinto nos termos do art. 485, inc. V, do CPC. Na ocasião, o Juízo singular não condenou os credores ao pagamento dos honorários de advogado por entender que a litispendência afasta a aplicação do princípio da causalidade. Em suas razões recursais (Id. 12221365) Vera Lúcia da Silva Pereira e Breno Henrique da Silva Pereira sustentam não ter formulado requerimento de cumprimento de sentença nos autos do processo n° 2008.01.1.044345-0. Alegam que o referido requerimento fora redigido por litisconsortes assistidos por advogado diverso. À vista do exposto, requerem que a sentença (Id. 12221364) seja desconstituída, com a determinação de retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da marcha processual. O valor referente ao preparo recursal não foi recolhido, em razão da gratuidade de justiça concedida aos demandantes. As recorridas ofertaram contrarrazões (Id. 12221406), ocasião em que pugnaram pelo desprovimento do recurso. Em suas razões recursais as sociedades empresárias Lotaxi Transportes Urbanos Ltda e VIPLAN – Viação Planalto Ltda (Id. 12221407) afirmam que os demandantes deram causa ao ajuizamento da ação. Verberam que a condenação ao pagamento de honorários de advogado deve ser suportada pelos credores. Por essas razões, requerem a reforma da sentença (Id. 12221364). A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal (Id. 12221409) e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos autos (Id. 12221408). Em seguida, Vera Lúcia da Silva Pereira e Breno Henrique da Silva Pereira formularam requerimento de desistência do recurso interposto (Id. 12221411). É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a anuência do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Feitas essas considerações, homologo o requerimento de desistência do recurso de apelação (Id. 12221365) interposto por Vera Lúcia da Silva Pereira e Breno Henrique da Silva Pereira para que produza seus efeitos regulalres. Com efeito, diante da homologação da desistência do recurso manejado pelos demandantes, com fundamento no art. 997, inc. III, do CPC, não conheço o recurso adesivo (Id. 12221407) interposto pelas sociedades empresárias Lotaxi Transportes Urbanos Ltda e VIPLAN – Viação Planalto Ltda. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas de estilo. Brasília-DF, 17 de abril de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator